Tribunal: TJDFT
Processo: 0717973-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717973-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA ROSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por FLÁVIO FRANCISCO DE SOUSA ROSA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal de ID 71547481 - Pág. 272 (mov. 270.1 do processo de execução n. 0024849-05.2012.8.07.0015), que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de movimentação 254.1, a qual negou o pedido de saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP- cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ante a ausência de requisitos necessários para sua concessão. Em suas razões recursais (ID 71547481 – págs. 281-286), a Defesa sustenta que o agravante preenche todos os requisitos previstos no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015. Argumenta que o reeducando está autorizado ao trabalho externo e às saídas temporárias (mov. 223.1), possui residência com fornecimento de energia elétrica no Distrito Federal, número de telefone ativo e apresenta bom comportamento carcerário. Aduz, ainda, que o apenado não está cumprindo pena por crime impeditivo, inexistindo, portanto, óbice à concessão da saída antecipada com monitoração eletrônica. Alega que a medida pleiteada está em consonância com a política institucional da própria Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), voltada à redução da superlotação no Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e ao aumento da capacidade do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), permitindo, assim, a continuidade do processo de ressocialização sob controle eletrônico. Sustenta, ainda, possível violação à coisa julgada (mov. 43), motivo pelo qual prequestiona os arts. 5o, incisos LVII e XXXVI, da Constituição Federal, bem como o art. 283 do Código de Processo Penal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente concessão da saída antecipada do CPP, cumulada com prisão domiciliar no período noturno, sob monitoração eletrônica. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 71547481 - Pág. 293-297). A decisão foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios fundamentos (ID 71547481 - Pág. 302). Manifestação da 12a Procuradoria de Justiça Criminal, ratificando as contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, e oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 71646026). É o relatório. Decido. De plano, observa-se a intempestividade do recurso interposto pelo apenado. Vale destacar, inicialmente, que, conquanto o artigo 197 da Lei n. 7.210/1984 preveja a recorribilidade das decisões proferidas pelo juiz das execuções penais por meio do recurso de agravo, não há previsão do prazo para a sua interposição, tampouco do procedimento a ser utilizado para o seu processamento. Nessa linha, o prazo para interposição do agravo em execução segue o do recurso em sentido estrito previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal, sendo de 05 (cinco) dias. Do mesmo modo, estabeleceu o Supremo Tribunal Federal no Enunciado de Súmula n. 700 que “é de 05 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. No caso, como se extrai do andamento processual da execução penal SEEU n. 0024849-05.2012.8.07.0015, a decisão objeto do presente agravo em execução foi proferida no dia 19/02/2025, sendo o apenado dela intimado eletronicamente em 02/03/2025 (mov. 277). Cumpre transcrevê-la na íntegra (mov. 270.1): Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela douta Defesa em face da decisão de mov. 254.1 (mov. 262.1). A Defesa sustenta, em síntese, que o sentenciado não praticou crime com violência real contra a vítima e, portanto, merece ser beneficiado com a saída antecipada do estabelecimento prisional. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento. Relatei. DECIDO. Por meio da decisão atacada, este Juízo indeferiu a saída antecipada do CPP porque o sentenciado praticou crime com violência real contra a vítima. Com efeito, extrai-se da sentença condenatória de mov. 29.9 (p. 04): Na abordagem, o denunciado FLÁVIO ordenou que a vítima saísse do veículo. Assim que saiu, a vítima levou uma coronhada de revólver na testa, proferida pelo denunciado FLÁVIO, o qual de imediato determinou que a vítima entregasse seu cordão e relógio" (grifei). Diante disso, comprovado o emprego de violência real na prática do crime, resta afastada a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar, cumulada com monitoração eletrônica, com base no PP 0405992-25.2021.8.07.0015. Cumpre registrar que tal posicionamento foi expresso de forma clara e devidamente fundamentada, não havendo, na referida decisão, qualquer elemento a ser sanado. De todo o exposto, indefiro o pedido de reconsideração interposto pela defesa, mantendo íntegra, na forma como lançada, a decisão de mov. 254.1. Intimem. (Destaques no original) Como se vê, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. E, como cediço, esse pedido não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do competente recurso. Por oportuno, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. 1. O pedido de reconsideração não renova o prazo de interposição do recurso pertinente, tampouco interrompe ou suspende o prazo recursal, o qual tem seu início a partir da intimação da primeira decisão prolatada. Precedentes. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1890672, 0718249-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024. Grifo nosso) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 Conforme jurisprudência deste e. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso pertinente, tendo em vista a inexistência de natureza recursal. O prazo para interposição do Agravo em execução, neste caso, se inicia a partir da primeira decisão prolatada. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1856277, 07117037520248070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para a interposição do recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, consoante disposto no artigo 586, do Código Processo Penal. 2. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 3. Não atendido o prazo previsto no art. 586, do Código de Processo Penal, para interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão proferida pelo juiz a quo, o recurso não deve ser conhecido, em face de sua manifesta intempestividade. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1852566, 07088925720208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Verifica-se, ademais, que a mencionada decisão de mov. 254.1 foi proferida em 24/01/2025. Confira-se o seu teor: Trata-se de pedido de saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica formulado em favor do apenado. O Ministério Público se manifestou regularmente nos autos. Relatei. Decido. O pedido deve ser indeferido, pois, como bem destacou o Ministério Público em sua manifestação, o sentenciado não preenche todos os requisitos previstos na decisão proferida nos autos do pedido de providências 0405992-25.2021.8.07.0015, por meio da qual este Juízo autorizou a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica a quem: "I. Possua o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias ; II. Possua autorização para saídas temporárias e estudo externo autorizado; III. Não esteja cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei 12.850/2013; IV. Esteja graduado em bom comportamento carcerário, conforme classificação prevista nos artigos 147, 148 e 151 do Código Penitenciário; V. Resida no Distrito Federal ou, no máximo, nas cidades integrantes das Comarcas a ele contíguas, quais sejam, Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Águas Lindas/GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO; VI. Possua energia elétrica em sua residência; VII. Possua número de telefone ativo para contato." (destaquei) O requerente cumpre pena pela prática de crimes contra o patrimônio e de parte deles se extrai efetiva lesão à integridade física da vítima. Com efeito, na condenação de mov. 29.9 restou demonstrado que a vítima foi agredida com uma coronhada de revólver na testa (p. 04). Afigura-se necessário ressaltar que ao proferir a decisão nos autos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 este Juízo visou minorar a superlotação detectada no CIR, de forma ordenada e responsável. Ressalto, ainda, que em ocasião precedente àquela decisão, este Juízo fez inspeção no CIR e detectou 30 (trinta) presos alocados em uma cela projetada para alocação de 8 (oito) deles. Considerando que, ao contrário do que se costuma divulgar, no Distrito Federal a maior causa de prisões é o crime contra o patrimônio, este Juízo entendeu que para efetivamente abrir vagas no CPP (onde os presos estão mais próximos do regime aberto) e propiciar a transferência para lá dos presos do CIR, aliviando a superlotação deste presídio, apenas o crime de roubo sem violência real contra a vítima não pode ser óbice à concessão da monitoração eletrônica, desde que preenchidos os requisitos acima explicitados. Ocorre porém, que não é o caso deste feito, na medida em que, repito, o custodiado praticou crime com violência real contra a vítima, conforme acima explicitado. Assim, INDEFIRO a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Intimem-se (Destaques no original) Da referida decisão, consoante se verifica no mov. 264, houve confirmação de intimação eletrônica em 04/02/2025. Portanto, considerando o prazo de 5 dias corridos iniciados em 05/02/2025 (e não da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração), o presente agravo deveria ter sido interposto até o dia 10/02/2025. Sendo assim, interposto o recurso somente em 28/02/2025 (mov. 276.1), revela-se flagrante a sua intempestividade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução penal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora